Tribunal: TJBA
Processo: 0321874-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321874-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAGUARIPE AGRO-INDUSTRIAL S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA

ACORDÃO

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA DE TAXAS RELATIVAS A VAGAS DE GARAGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por pessoa jurídica, visando à extinção da execução de taxas condominiais, sob as alegações de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, coisa julgada em decorrência de transação judicial e ilegitimidade passiva para débitos de terceiro. O condomínio exequente busca a satisfação de crédito relativo a taxas condominiais de sala comercial e de vagas de garagem, tidas como unidades autônomas em Convenção.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional por não ter se manifestado sobre a transação judicial anterior e a ilegitimidade passiva; e (ii) saber se a cobrança das taxas condominiais referentes às vagas de garagem, definidas como unidades autônomas na Convenção, é válida, e se há excesso de execução pela cumulação de débitos com outro proprietário.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada, porquanto a sentença e a decisão dos embargos de declaração enfrentaram as questões suscitadas de forma fundamentada e suficiente, não havendo omissão ou contradição interna que justifique o vício. 4. A alegação de coisa julgada decorrente de transação judicial que afastaria a obrigação das vagas de garagem não procede, pois a transação não possui o condão de alterar cláusula da Convenção Condominial, a qual exige quórum qualificado (dois terços dos condôminos) para modificação de seu conteúdo, sendo a Convenção a lei entre as partes, a teor do Código Civil e do entendimento consolidado. 5. A cobrança de taxas condominiais sobre as vagas de garagem é legítima, pois a Convenção Condominial as define expressamente como unidades autônomas, e a obrigação de concorrer para as despesas condominiais é do proprietário da unidade, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. 6. A ilegitimidade passiva e o excesso de execução não se configuram, uma vez que a execução, embora ajuizada em litisconsórcio passivo, individualiza e discrimina na planilha de débitos a responsabilidade da Apelante e a do terceiro pelos respectivos quinhões, não havendo cobrança superior à devida. 7. Não há que se falar em aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil, pois a cobrança é legal e legítima, não se tratando de exigência de dívida já paga ou em excesso.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de coisa julgada por transação judicial que contraria disposição expressa da Convenção Condominial, que define vagas de garagem como unidades autônomas, deve ser afastada por ineficácia do acordo em face da lei estatutária do condomínio. 2. A cobrança de taxas condominiais é devida pelo proprietário da unidade autônoma na proporção de sua fração ideal, conforme disposto na Convenção Condominial e no artigo 1.336, inciso I, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 489, § 1º, IV; CC, art. 1.336, I; CC, art. 1.351.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0321874-91.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAGUARIPE AGRO INDUSTRIAL S/A
e como apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM BARRETO DE ARAÚJO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora